Tribunal: TJBA
Processo: 8016790-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016790-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LESSI MARCIA DE OLIVEIRA PACHECO

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, HERMY JULIANO PEROZA DORNELES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO E INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA AFEITA A EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS – ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM CARTÓRIO OFICIAL – DOCUMENTO COMUM A AMBAS AS PARTES – CLÁUSULAS JUNTADAS QUE PERMITEM FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que negou provimento a exceção de pré-executividade ajuizada em face de execução de título extrajudicial fixado em Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Residencial e de Mútuo com Pacto Adjeto de Hipoteca, cujas parcelas teriam sido inadimplidas gerando o vencimento antecipado da dívida.

2.
Quanto a prescrição de fundo,
não pode ser contada do vencimento antecipado, mas sim do vencimento da última prestação e
a decisão se encontra de acordo com o entendimento do STJ segundo o qual “
4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
”
(
AgInt no AREsp 1260865/SP
).

3.
O reconhecimento da prescrição
i
ntercorrente
s
omente é admissível se a paralisação do processo se der por culpa do exequente e de modo que impeça o impulso oficial,
o que não ocorreu no caso em tela onde o impulso foi sempre buscado e requerido, mas impossibilitado por dificuldades outras que estão além da vontade
da parte exequente
,
vinculadas ao procedimento judiciário
e atuação da parte credora.

4.
J
á quanto a alegação de excesso de execução, passa por dilação probatória, não tendo esta Relatoria encontrado na origem análise quanto a matéria de forma a que possa ser, de pronto, analisada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, por não ter sido conhecida na decisão guerreada
que bem aponta se cuidar de matéria afeita a embargos à execução
.

5.
Por fim, quanto a nulidade do título por ausência de cláusulas a escritura pública apresentada é um documento que atende a ambas as partes, que ambas possuem acesso e que também pode ser encontrado junto ao Cartório de Registro, o que traz a parte agravante o dever de comprovar que as “cláusulas faltantes” modificaria o direito a seu favor.

6.
Voltando ao STJ, é firme o entendimento que “
3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.
”
(STJ - REsp: 2013526 MT
).

7. Recurso conhecido em parte e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016790-97.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LESSI MARCIA DE OLIVEIRA PACHECO
e como apelada
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER EM PARTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .